Tribunal: TJDFT
Processo: 0721437-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0721437-89.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALAN DE OLIVEIRA BATISTA IMPETRANTE: PAMELLA PATRICIE CASTRO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por PAMELLA PATRICIE CASTRO em favor de ALAN DE OLIVEIRA BATISTA, sob a alegação, em resumo, que o paciente sofre constrangimento ilegal, frente ao recebimento da denúncia, pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras, que imputa ao paciente a prática dos crimes previstos nos artigos 129, §9o, 147 e 148, caput, todos do Código Penal, na forma dos artigos 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, apesar de ausência de justa causa a lastrear a instauração de persecução penal. A impetrante explica que a denúncia está lastreada unicamente na narrativa contraditória da suposta vítima, e que foram juntados aos autos os depoimentos de policiais, os quais não presenciaram os fatos, e laudos de exame de corpo de delito do ora paciente e da suposta ofendida. Acrescenta que a Defesa teria juntado procuração outorgada pelo paciente e petição requerendo que todas as publicações e intimações fossem realizadas em nome da ora impetrante e que, ao receber a denúncia, o Juízo determinou a intimação do paciente no presídio, onde se encontrava na ocasião. Ao ser citado, o paciente teria, segundo certificado pelo Oficial de Justiça, indicado que necessitaria de assistência jurídica gratuita, razão pela qual os autos foram remetidos à Defensoria Pública, que apresentou defesa sucinta. Informa que, apesar da procuração mencionada, no houve habilitação da advogada, a denúncia foi ratificada e a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 08/07/2020. Atualmente o réu encontra-se em liberdade provisória. Afirma que, dentro do prazo de resposta à acusação, a Defesa constituída pelo paciente informou o equívoco e pugnou para que fosse tornada sem efeito a resposta oferecida pela Defensoria Pública, e, ainda, preliminarmente, pelo acolhimento de rejeição da denúncia por ausência de justa causa e, subsidiariamente, pela redesignação de audiência, preferencialmente em modalidade presencial. Requereu ainda outras medidas, tais como elaboração de prova pericial indireta e juntada de laudo de exame de corpo de delito do acusado com imagens visíveis, dentre outras. Entretanto, o juiz indeferiu a preliminar e, embora tenha deferido a perícia, manteve a data designada para a audiência. Sustenta que a inicial acusatória não observou os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, narrando circunstâncias delitivas inexistentes e valendo-se tão somente do depoimento contraditório da suposta ofendida, que é incompatível com a perícia. Transcreve trechos dos depoimentos prestados pela suposta vítima e pelos policiais militares acionados para atender a ocorrência e entende que o Ministério Público deveria ter requerido diligências complementares, diante das contradições. Acrescenta que é de suma importância a elaboração de laudo pericial indireto, para que o paciente possa exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para determinar o cancelamento da audiência designada para o dia 08/07/2020, com redesignação para data posterior à produção de novo laudo, preferencialmente após a normalização dos atos judiciais presenciais, sobrestando-se o feito, se o caso. No mérito, requer seja reconhecida a ausência de justa causa a lastrear a instauração da persecução penal e, assim, seja rejeitada a denúncia, determinando-se o arquivamento dos autos. É o relatório. Decido. O habeas corpus tem por objetivo coibir restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, não se prestando, entretanto, à discussão aprofundada de mérito, porque seus estreitos limites não permitem o exame aprofundado de prova. Excepcionalmente, o habeas corpus também é utilizado para trancar inquérito ou ação penal, mas somente quando evidente, ou seja, sem a necessidade de análise fático-probatória, o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, nas hipóteses de manifesta falta de justa causa para o seu prosseguimento, seja pela inexistência de indícios de autoria, seja pela não comprovação de sua materialidade ou, ainda, pela atipicidade formal ou material da conduta delituosa. Por sua vez, a concessão de medida liminar em habeas corpus é criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas, visto que a medida é desprovida de previsão legal. Sendo assim, diante da análise da peça inicial da presente ação, mostra-se precoce, em sede liminar, a análise de todas as alegações apresentadas pela impetrante, fazendo-se necessária uma cognição mais profunda do contexto dos elementos constantes dos autos, a partir do caso concreto. Registre-se, por oportuno, que as alegações de inépcia da peça acusatória e ausência de justa causa já foram apresentadas ao juízo de origem, tendo o magistrado consignado que: ... existe prova de que a vítima restou lesionada, bem como a própria alegação da vítima aliada a esta prova se mostra como fundamento mais que suficiente para embasar uma denúncia, tendo em vista que neste momento processual a palavra da vítima tem grande valor probatório, ainda mais quando corroborada por outras provas. Assim, verificando a existência de substrato suficiente a demonstrar justa causa para denúncia não há que se falar em inépcia ou nulidade desta devendo o processo prosseguir a fim de serem analisadas as provas que serão produzidas pela acusação e pela defesa até se chegar ao esclarecimento real da dinâmica dos fatos. (id 17452863) Sendo assim, ao menos em tese, a peça acusatória apresenta os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal e, portanto, não há flagrante ilegalidade na decisão que recebe a denúncia. Ademais, a decisão de recebimento da denúncia possui natureza interlocutória e emite mero juízo de admissibilidade, dispensando fundamentação extensa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido liminar, de cancelamento da audiência de instrução e julgamento, registre-se que fora indeferido pelo Juízo, na mesma decisão (id 17452863), tendo em vista não haver qualquer demonstração de incapacidade técnica da Defesa para a prática do ato por meio eletrônico. De fato, as razões apresentadas pela impetrante para cancelamento liminar da audiência não se sustentam nesta etapa processual, carecendo do requisito da plausibilidade jurídica, porque as prova requeridas pela Defesa – cópia ou original de fotografias do laudo do exame de corpo de delito do réu, bem como perícia para verificar dúvidas em relação ao laudo existente ou sua complementação – já foram deferidas pelo Juízo, de modo que não se vislumbra o alegado prejuízo na manutenção da audiência por videoconferência, agendada para o próximo dia 08/07/2020, ressaltando que a tecnologia adotada pelo Tribunal de Justiça tem respaldo na Resolução n. 314/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que determina a retomada da marcha processual e veda a designação de atos presenciais, tudo em razão da pandemia da Covid-19, que exigiu a suspensão de prazos e a paralisação de atividades presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal. Desse modo, por não vislumbrar, nesse primeiro momento, ilegalidade na decisão que recebeu a denúncia, e considerando a natureza do delito, supostamente cometido em contexto de violência doméstica contra a mulher, recomendável, por ora, a preservação da situação de fato consolidada, sem prejuízo, contudo, de reexame posterior das circunstâncias apresentadas na impetração, por ocasião do julgamento da ação pelo Colegiado. Com essas razões, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações ao juízo. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 06 de julho de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator